Tribunal: TJSP
Processo: 1010030-83.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. 1. Preliminar de falta de interesse processual. Ausência de prova de que o crédito perseguido nos autos está arrolado na recuperação judicial. Adequação da via eleita, uma vez que a ação monitória baseia-se em instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória, e não em CDA. Preliminares rejeitadas. 2. Excesso de cobrança. Inocorrência. Como o crédito objetivado nos

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. 1. Preliminar de falta de interesse processual. Ausência de prova de que o crédito perseguido nos autos está arrolado na recuperação judicial. Adequação da via eleita, uma vez que a ação monitória baseia-se em instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória, e não em CDA. Preliminares rejeitadas. 2. Excesso de cobrança. Inocorrência. Como o crédito objetivado nos autos não foi arrolado no pedido de recuperação judicial, os juros e a correção monetária incidem desde o inadimplemento até a data do efetivo pagamento. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010030-83.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERSOL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, é apelado CETESB - COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010030-83.2014.8.26.0100 -Voto no 22337 RA
2
Voto no 22337
Apelação no 1010030-83.2014.8.26.0100
Apelantes: Fersol Indústria e Comércio S.A
Apelado: Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Márcio Teixeira Laranjo
AÇÃO MONITÓRIA. 1. Preliminar de falta de
interesse processual. Ausência de prova de que o
crédito perseguido nos autos está arrolado na
recuperação judicial. Adequação da via eleita, uma
vez que a ação monitória baseia-se em instrumento
particular de confissão de dívida e nota promissória, e
não em CDA. Preliminares rejeitadas. 2. Excesso de
cobrança. Inocorrência. Como o crédito objetivado nos
autos não foi arrolado no pedido de recuperação
judicial, os juros e a correção monetária incidem
desde o inadimplemento até a data do efetivo
pagamento. RECURSO DESPROVIDO.
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação monitória contra FERSOL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e MIGUEL MAURÍCIO ROITBERG,
narrando ter firmado instrumento particular de confissão de dívida e
outras avenças com os requeridos. No entanto, os requeridos deixaram
de cumprir suas obrigações, tornando-se inadimplentes do montante de
R$53.096,92. Assim, requer a condenação dos requeridos no
pagamento do débito apontado, corrigido e acrescido de juros legais
até a data do efetivo pagamento.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença
de fls. 270/273, constituindo título executivo judicial em favor da
requerente-embargada
no
valor
de
R$53.096,92,
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010030-83.2014.8.26.0100 -Voto no 22337 RA
3
atualizado e acrescido de juros moratórios legais desde o vencimento,
encargos estes que incidem até o efetivo pagamento.
Apela a ré. Em preliminar, insiste na inépcia da inicial,
sob o fundamento de que a via eleita é imprópria, posto que a dívida é
de natureza tributária e não cível. E, portanto, deveria ser lançada em
Cadastro de Dívida Ativa
CDA, com a devida identificação, e
submetida à Lei de Execução Fiscal. Ainda em preliminar, refere que a
execução foi ajuizada em 15 de janeiro de 2014; e o pedido de
recuperação judicial foi ajuizado em 19 de novembro de 2015. O
crédito da autora foi arrolado nos autos da recuperação judicial. E,
como o crédito foi constituído antes do pedido de recuperação judicial,
e não pode ser pago senão naqueles autos, carece a autora de interesse
processual, por perda superveniente da presente ação. Quanto ao
mérito, assinala que houve excesso de execução, sendo necessária a
apresentação de novo cálculo, com incidência de correção monetária a
partir da distribuição da ação, e juros de mora da citação; e não do
vencimento do título.
Isento de preparo, o recurso foi processado.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória fundada em instrumento de
confissão de dívida.
Em 21/08/2009 as partes firmaram repactuação de
dívida no valor de 5.784,06 UFESP'S, equivalente a R$ 91.677,35 (fls.
28/31), a ser pago em 61 parcelas.
Foram adimplidas 41 prestações, o que importou no
vencimento antecipado das demais parcelas, e totalizou o débito de R$
53.096,92.
No tocante à alegação de que a presente ação não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010030-83.2014.8.26.0100 -Voto no 22337 RA
4
prosseguir, diante da distribuição da recuperação judicial da devedora
em 19 de novembro de 2015, não merece prosperar o inconformismo
da apelante.
Isso por que, não há prova de que o crédito perseguido
pela apelada esteja arrolado no plano de recuperação judicial.
Note-se que o valor histórico do crédito objetivado na
presente monitória é de R$45.730,63 (fls. 36); ao passo que o crédito
arrolado na recuperação judicial corresponde ao valor de R$ 5.526,36
(fls. 303).
A apelante não trouxe aos autos documento que
comprovasse estar incluído e/ou habilitado o valor perseguido no
quadro geral de credores da recuperação judicial, tudo indicando
serem diversos os créditos discutidos nos processos, sendo o caso de
rejeitar a liminar de falta de interesse processual.
Por outro lado, não há falar em inadequação da via
eleita, uma vez que a dívida, conquanto oriunda de multa, não esteja
baseada em CDA, mas sim em instrumento de confissão de dívida, com
cláusula contratual prevendo que o não pagamento de uma das
parcelas, no prazo estipulado, implicaria no vencimento antecipado da
dívida remanescente e o protesto da nota promissória pelo respectivo
saldo.
Bem colocado na sentença: “Ressalte-se que a causa de
pedir é o 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras
Avenças' (fls. 28/31), devidamente assinado e inadimplido pelos
requeridos. A natureza da dívida, portanto, decorre de relação
contratual, de modo que são aptos para fundamentar a ação monitória
o contrato aliado à nota promissória protestada (fls. 33/34 e 36), e a
planilha de cálculo (fls. 38), que indicam a existência de um crédito,
apesar de não ter força executiva.” (fls. 271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010030-83.2014.8.26.0100 -Voto no 22337 RA
5
Logo, não há falar em inadequação da via eleita, uma
vez que a dívida não está baseada em CDA, mas em contrato e nota
promissória.
Por fim, no tocante à alegação de excesso de cobrança,
melhor sorte não colhe a apelante.
Assinala que houve excesso na cobrança de juros e de
correção monetária, sob o fundamento de haverem incidido desde a
data do vencimento do título de crédito.
Obtempera que, em razão do deferimento do pedido de
recuperação judicial, os juros e correção monetária devem incidir até a
data da distribuição da recuperação, ou seja, em 19.11.2015.
Razão não lhe assiste.
Além de tal tema não haver sido aventado em primeiro
grau, como o crédito não está habilitado na recuperação judicial,
descabida a pretensão de limitação de incidência de juros e de
correção monetária.
Logo, como os juros e a correção monetária decorrem
automaticamente da ora do devedor (arts. 395 e 397 do CC), ou seja,
do inadimplemento das prestações, até o efetivo pagamento, deve ser
mantida a sentença monocrática também nesse aspecto, com majoração
dos honorários advocatícios para 12% do valor do crédito, observada a
gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator